Tribunal: TJES
Processo: 0017430-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017430-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDAI DOS SANTOS MARRANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Violação de domicílio tentada. Emprego de simulacro de arma de fogo. Qualificadora do §1º do art. 150 do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por GEDAI DOS SANTOS MARRANE contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio tentada, com a qualificadora do §1º do art. 150 do Código Penal. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, o afastamento da referida qualificadora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se restou comprovado o dolo na tentativa de invasão de domicílio por parte do apelante;

(ii) saber se é cabível a incidência da qualificadora prevista no §1º do art. 150 do Código Penal, especialmente diante da alegação de ausência de prova quanto ao horário noturno.

III. Razões de decidir

3. A prova oral produzida em juízo demonstrou de forma inequívoca que o acusado tentou ingressar na residência das vítimas portando objeto semelhante a arma de fogo, tendo sido impedido por uma das vítimas.

4. O próprio réu admitiu a tentativa de ingresso no imóvel, sustentando, contudo, versão isolada de que buscava proteção contra terceiros, a qual não encontra respaldo nos autos.

5. A qualificadora do §1º do art. 150 do CP foi corretamente aplicada com base na violência empregada, consistente na utilização de simulacro de arma de fogo, e não exclusivamente no critério temporal (repouso noturno), estando, portanto, caracterizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu por violação de domicílio tentada com incidência da qualificadora do §1º do art. 150 do Código Penal, diante da comprovada utilização de violência.

Tese:
Configura-se a qualificadora do §1º do art. 150 do CP quando há emprego de violência contra a vítima, sendo irrelevante, para tal fim, a comprovação de que o fato tenha ocorrido durante a noite.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017430-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDAI DOS SANTOS MARRANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LAIS GUIMARAES LUGON - ES25014

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]no dia 21/11/2020, por volta de 18h08, na rua Sete de Setembro, no centro de Vila Velha, em frente ao estabelecimento comercial denominado Microlins, próximo à pracinha de Vila Velha, o denunciado GEDAI DOS SANTOS MARRANE, morador de rua, tentou adentrar na residência das vítimas Renato de Jesus Peçanha e Solange de Jesus Peçanha, enquanto elas conversavam próximas ao portão da mesma.

Consta do Inquérito Policial que o denunciado abordou as vítimas com o que, posteriormente, comprovou-se tratar de um simulacro de arma de fogo, forçando o portão da residência com o objetivo de adentrar no local, porém sem êxito.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado
pela prática
do crime previsto no art. 150, §1º c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 06 meses e 06 dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena com sendo aberto.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que passo a expor.

A materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas pela prova oral colhida em juízo.

As vítimas Renato e Solange confirmaram que o acusado, portando objeto semelhante a arma de fogo, tentou ingressar no imóvel, tendo sido impedido por ação imediata de Renato.

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter se aproximado da residência das vítimas e ter tentado entrar no local, ainda que tenha alegado que sua intenção seria apenas se proteger de uma perseguição praticada por um outro morador de rua. Tal versão, contudo, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios e se mostra isolada.

Destaco que, no caso, houve tentativa de ingresso por parte de Gedai na casa de Renato e Solange, utilizando-se para tanto, de um simulacro de arma de fogo, não tendo consumado o ato por ter sido impedido pela vítima Renato.

Consta da narrativa dos autos, que o acusado apontou o simulacro de arma de fogo para a cabeça de Solange, fazendo-a refém, quando então foi empurrado por Renato, que auxiliando sua irmã, adentraram no imóvel e de imediato solicitaram auxílio da polícia militar.

Assim, inconteste a autoria por parte de Gedai.

No tocante à qualificadora prevista no §1º do art. 150 do CP, argumenta a defesa que não haveria provas seguras quanto ao fato ter ocorrido durante a noite.

Contudo, vê-se que a qualificadora foi reconhecida não pelo fato do crime ter sido praticado em período noturno, mas sim pela violência empregada contra a vítima Solange, conforme acima pontuado.

Portanto, não há que se falar em absolvição, tampouco em afastamento da qualificadora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.